Tribunal: TJPA
Processo: 0001578-82.2000.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ARTS. 213 E 217-A DO CP. VÃTIMAS DE 11 E 14 ANOS DE IDADE. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÃÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÃFICA. DESPROVIMENTO. 1. O recurso de apelaÃ§Ã£o Ã© via processual inadequada para pleitear o direito Ã liberdade. 2. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio do laudo pericial e depoimentos testemunhais, validados pelo crivo do contrÃ¡ditÃ3rio e ampla defesa, onde a palavra das vÃtimas foi coerente e harmÃ ́nica, prevalecendo sobre a palavra do rÃ©u, o qual abusou sexualmente de suas enteadas quando eram menores de idade de forma reiterada, e utilizava de medicamento para dopar as vÃtimas e poder executar o crime, o que torna o decreto condenatÃ3rio incontestÃ¡vel.2. A Lei n.Âº 12.015/2009 instituiu novo tipo penal â estupro de vulnerÃ¡vel, com pena mais severa para abusos sexuais praticados contra menores de 14 anos. A lei mais severa nÃ£o retroage para prejudicar o rÃ©u, no entanto, ao aplicar a lei antiga, com ela tambÃ©m se aplica o art. 224, a, do CP (atualmente revogado) juntamente com o art. 9Âº da Lei n.Âº 8.072/90, que elevam a pena para patamar superior e mais malÃ©fico do que o prÃ3prio art. 217-A do CP, razÃ£o pela qual, nesse caso Ã© mais vantajoso aplicar o tipo penal do estupro de vulnerÃ¡vel no caso em apreÃ§o, razÃ£o pela qual agiu corretamente o magistrado na sentenÃ§a condenatÃ3ria.3. NÃ£o hÃ¡ ilegalidade na dosimetria da pena, cujos patamares foram aplicados com proporcionalidade e razoabilidade em crimes graves praticados em continuidade delitiva e cujo agente era padrasto das vÃtimas.4. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000001578-50.2000.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: HERRIBERTO SILVIO RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO: DR. FÁBIO JESUS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTS. 213 E 217-A DO CP. VÍTIMAS DE 11 E 14 ANOS DE IDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso de apelação é via processual inadequada para pleitear o direito à liberdade.
2. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio do laudo pericial e depoimentos testemunhais, validados pelo crivo do contráditório e ampla defesa, onde a palavra das vítimas foi coerente e harmônica, prevalecendo sobre a palavra do réu, o qual abusou sexualmente de suas enteadas quando eram menores de idade de forma reiterada, e utilizava de medicamento para dopar as vítimas e poder executar o crime, o que torna o decreto condenatório incontestável.
2. A Lei n.º 12.015/2009 instituiu novo tipo penal - estupro de vulnerável, com pena mais severa para abusos sexuais praticados contra menores de 14 anos. A lei mais severa não retroage para prejudicar o réu, no entanto, ao aplicar a lei antiga, com ela também se aplica o art. 224, a, do CP (atualmente revogado) juntamente com o art. 9º da Lei n.º 8.072/90, que elevam a pena para patamar superior e mais maléfico do que o próprio art. 217-A do CP, razão pela qual, nesse caso é mais vantajoso aplicar o tipo penal do estupro de vulnerável no caso em apreço, razão pela qual agiu corretamente o magistrado na sentença condenatória.
3. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, cujos patamares foram aplicados com proporcionalidade e razoabilidade em crimes graves praticados em continuidade delitiva e cujo agente era padrasto das vítimas.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marabá, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
HERRIBERTO SILVIO RODRIGUES DE ANDRADE
contra a sentença que o condenou à pena de 39 (trinta e nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de estupro, contra a vítima C. P. M. (16 anos e 8 meses de reclusão), e estupro de vulnerável, contra a vítima S. R. P. DE A. (22 anos 11 meses), descritos nos arts. 213 e 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, ambos em continuidade delitiva.

Consta nos autos, em resumo, que o acusado era padrasto das vítimas C. P. M. de 14 anos de idade, e S. R. P. DE A. de 11 anos de idade, apesar de ter registrado as menores como filhas, quando começou o relacionamento com a genitora das crianças, que já possuía 1 filho e 3 filhas. Ela conviveu por 9 anos com o acusado. Consta nos autos, que a menor C. manteve relações sexuais com seu namorado e chegou a conviver com ele por treze dias, voltando para sua casa após esse período. O denunciado teria começado a procurar a adolescente em seu quarto durante a madrugada, obrigando-a a manter relações sexuais com ele alegando que ela era vagabunda, porque já havia perdido a virgindade com o namorado, fazendo-lhe ameaças caso contasse a alguém o que estava acontecendo. Consta que a menor foi abusada por dois anos. Não satisfeito, o denunciado teria começado a manter relações sexuais com a menor S., fazendo com que ela ingerisse comprimidos que provocavam sono excessivo, alegando que se tratava de medicamento para vermes, e quando a criança já estava dopada ele a abusava. Na madrugada do dia 11.04.1998, a mãe das vítimas acordou e viu seu companheiro no corredor da casa apenas de cueca, com uma colcha sobre os ombros e conduzindo pelo braço a criança S., que aparentava estar completamente sonâmbula. No dia seguinte de manhã, a mãe conversou com a filha e ela relatou que não recordava do que tinha acontecido de noite, mas contou para a mãe que numa certa ocasião já havia acordado a noite com o padrasto acariciando seus seios. Com base nisso, a mãe procurou ajuda e o acusado foi denunciado pela prática do crime de estupro - art. 213 c/c art. 224, a, 226, II, e art. 69 do CP.

A ação penal foi suspensa por mais de 8 anos, em razão do Réu estar em local incerto e não sabido (fls. 78).

Após a prisão do Réu, o feito retomou sua tramitação, e às fls. 286/291, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou, e em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da negativa de autoria, assim como pela falta de correlação entre a sentença e a denúncia quanto à acusação, pela exacerbação da pena, e ainda o direito de recorrer em liberdade (fls. 301/312).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 316/336 e o Assistente de Acusação às fls. 367/373.

Às fls. 376/384, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua condenação, posto que inexistem nos autos materialidade e autoria delituosas comprovadas contra si em relação aos estupros. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal, bem como a dequação da sentença ao tipo penal constante da denúncia, bem como seu direito de recorrer em liberdade.
a)

Preliminar: direito de recorrer em liberdade.

Deixo de conhecer o pleito, posto que o recurso de apelação não é a via adequada para reclamar o exercício do direito de liberdade.
b)

Mérito:

É importante destacar, primeiramente, que para que as provas colhidas durante a fase inquisitorial possam embasar um decreto condenatório, é extremamente necessário que elas sejam corroboradas na fase judicial, posto que somente nesta última fase estão garantidos a ampla defesa e o contraditório, princípios constitucionalmente protegidos e que devem ser rigorosamente aplicados no processo judicial, principalmente o penal. Nesse sentido: ¿
O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante aos indiciados o exercício da ampla defesa, razão pela qual se impõe, na hipótese, a absolvição do paciente.¿
(STJ - HC 56176/SP, Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 28.11.2006).

In casu
, o Réu foi ouvido somente em Juízo, posto que ficou em local incerto e não sabido por mais de 20 anos, o que gerou inclusive a suspensão do processo e do prazo prescricional por mais de 8 anos (fls. 78),e segundo a mãe das vítimas, desde a data da descoberta dos fatos, o Réu saiu de sua casa e nunca mais apareceu.

A retomada do processo operou-se quando a vítima S., que na época possuía 11 anos de idade e hoje já é uma mulher feita e estudante de Direito, conseguiu encontrar o paradeiro do Réu, com a ajuda de uma professora do curso que é delegada, momento em que este foi encontrado na Comarca de Altamira, onde fixou residência, e onde foi preso preventivamente.

Em seu interrogatório, o Réu negou ter praticado qualquer ato de cunho sexual em relação às vítimas, afirmando que as tratava como filhas e que jamais faria isso com elas. Para tanto, traz aos autos o testemunho de sua atual esposa, a qual ratificou a conduta ilibada do acusado (mídia).

No entanto, o que se viu neste processo são fatos bem diferentes dos fatos narrados pela defesa. O Réu viveu em união estável com mãe das vítimas quando ainda eram crianças, mas começou a abusar sexualmente delas. Primeiro aconteceu com a vítima C., quando ela tinha 14 anos de idade, e dormia em seu próprio quarto. Ela relatou tanto no inquérito policial quanto em Juízo, que o Réu a ameaçava e ela o tinha como um pai, então nunca teve coragem de expor a situação que estava vivendo. Somente quando tomou conhecimento do que o Réu estava fazendo com sua irmã caçula que contou para sua mãe o que com ela o Réu fazia. Já a vítima S. era dopada pelo Réu, que a abusava sexualmente sem ela ter conhecimento disso, com exceção de momentos em que ela chegou a despertar com o Réu a acariciando os seios e suas partes íntimas.

Tais fatos foram comprovados por meio do testemunho das vítimas e de sua genitora, já que o Réu dava comprimidos para a vítima S. dizendo que eram vitaminas ou remédio para verme, mas na verdade eram remédios para dormir, pois a vítima ficava dopada, e sua mãe achava estranho a menor ficar com tanta dificuldade para acordar.

Esses depoimentos prestados pelas vítimas são fortes e precisos em relação aos abusos sexuais, cometidos contra elas quando ainda eram menores de idade.

Foi ouvida, também, como testemunha de acusação, o Sr. Cláudio Luis Amorim da Silva, que possuia uma pequena drogaria no bairro, e confirmou que vendia o medicamento DORMONID para o Réu, para tratar uma alegada insônia, sendo que cada caixa tinha cerca de 20 comprimidos, e que lembra desse fato porque o Réu só comprava com ele esse medicamento, o qual não servia para problemas renais (mídia).

Veja-se que as vítimas disseram que as pessoas da vizinhança e familiares tomaram conhecimento dos fatos e que foi difícil lidar com aquele trauma.

A testemunha de acusação Sra. Antônia de Queiroz dos Santos também foi ouvida em Juízo e afirmou que era vizinha das vítimas na época, e que foi proibida de frequentar a casa delas, pois o acusado possuia um ciúme excessivo das meninas e que todos na proximidade possuíam a mesma percepção (mídia).

Destaco que as vítimas, ouvidas em ambas as esferas procedimentais, ratificaram os termos da acusação, afirmando que o Réu foi a pessoa que lhes abusou reiteradaente enquanto conviveu maritalmente com sua mãe, quando elas eram menoresa de idade.

Sabemos que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma importância para o esclarecimento do fato criminoso. Nesse sentido:
¿Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.¿
(STJ - RESP 700800/RS, Min. Gilson Dipp, DJ 23.03.2005). No entanto, é prova - como qualquer outra, que deve ser confirmada judicialmente.

Em sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes nos autos que comprovam a materialidade e a autoria delitivas.

O primeiro deles são os exames periciais de fls. 11 e 13, os quais confirmam a existência de conjunção carnal antiga na vítima C., e o desvirginamento da menor de 11 anos de idade.

Veja-se que é sabido que o crime de estupro, assim como a maioria dos delitos sexuais, também é reconhecido quando a vítima sede à investida do agente por fatores alheios à sua vontade, ou seja, quando ela não oferece resistência, por grave ameaça, por exemplo, e aí o laudo pericial provavelmente não atestará essa violência real, posto que sob ameaça pode haver apenas uma coação à realização do ao ato sexual. E ainda, por uso de recurso que tornou impossível qualquer resistência, como no caso ora analisado, em que o Réu ministrava medicação para dormir na menor S. e aproveitava dessa condição para satisfazer sua lascívia.

Nesse sentido:

¿No que se refere à alegação defensiva de que o laudo pericial resultante do exame realizado nas vítimas não aponta a ocorrência de indícios de ato libidinoso, ressalto, de pronto a corrente jurisprudencial que, diante de circunstâncias plausíveis e verossimilhantes, entende prescindível a prova pericial para atestar a materialidade de delitos contra a liberdade sexual, porque eles, muitas vezes, não deixam qualquer vestígio, exatamente como no caso dos autos.¿
(TJRS - AP
70044589968
, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, DJ 22.09.2011)

¿1. O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime. 2. Outrossim, "[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)¿
(STJ - AgRg no AgRg no Ag 1237839/MG, Min. Laurita Vaz, DJ 26/10/2010).

¿Não obstante os laudos periciais atestarem a inexistência de atos libidinosos, de conjunção carnal e de lesões corporais, a palavra da vítima, de crucial importância nesses delitos, corroborada por prova testemunhal harmônica, autoriza a condenação que, para ser elidida, demanda inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via angusta do writ.¿
(STJ - HC 8564/DF, Min. Fernando Gonçalves, DJ 08/06/1999).

Em razão disso, a ausência do atestado de violência na conjunção carnal não é fator fatal para a elisão da acusação do crime de estupro, devendo, para tanto, existir outros meios de prova que corroborem a acusação.

In casu
, as vítimas fora uníssonas em relatar que o Réu as abusava, ameaçando a vítima C. e dopando a vítima S..

O segundo elemento de prova existente nos autos é o já citado depoimento das vítimas, prestados no inquérito policial, e em juízo, em que elas narram com detalhes o que lhes acontecia, razão pela qual torna-se verossímil a afirmação de que somente ao Réu pode ser atribuída a autoria do crime.

Veja-se que a mãe das vítimas assim que desconfiou da conduta do Réu, ao ver aquela cena estranhíssima dele apenas de cuecas andando no corredor da casa e conduzindo a vítima S. dormindo, parecendo sonâmbula, confrontou o acusado que negou qualquer comportamento, e depois ouviu sua filha que narrou o percebido por ela, assim como sua irmã contou os fatos a que vinha sendo submetida, momento em que o Réu simplesmente sumiu e nunca mais apareceu na residência da família.

A defesa, no afã de tentar inocentar o acusado, apresentou a versão de que ele foi um pai exemplar, e que continua sendo para seus filhos de nova união conjugal, e que jamais agiria dessa forma, atribuindo à mãe das vítimas a invenção de todos esses fatos, mas sem explicar os fatos narrados e comprovados pelas vítimas e testemunhas, como, por exemplo, afirmar que comprava apenas remédio para problemas renais na drogaria da testemunha Cláudio Silva, o que foi desementido por ela.

A palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa.

In casu
, entendo que a defesa fracassou na tentativa de enfraquecer o depoimento das vítimas, posto que não se encontra motivos para justificar sua acusação contra elas, e nesse caso são duas as vítimas, as quais acusaram unissonamente o acusado como autor dos estupros, 20 anos depois dos fatos, numa luta incansável da vítima S. de punir o autor do crime repugnante que sofreu.

Desta forma, entendo que os elementos de prova, colhidos durante a instrução criminal, convergem para a culpabilidade do Recorrente, tornando legítima e razoável sua condenação.

No que tange à
correlação entre a denúncia e a sentença
, alega a defesa que o magistrado não seguiu a capitulação penal constante da peça acusatória, já que ele foi denunciado por dois crimes de estupro - art. 213 do CP, mas condenado por um estupro e por um estupro de vulnerável, tipo penal que sequer existia na época dos fatos (1998).

Realmente, analisando a sentença condenatória e a denúncia podemos perceber a divergência de capitulação penal, porém, o magistrado dedicou uma parte do decreto condenatório para explanar as razões que o levaram a adotar tal entendimento.

Em sua decisão, o magistrado explicou que o advento da Lei n.º 12.015/2009, trouxe uma nova figura típica ao CP, o estupro de vulnerável, com pena mais rígida que a do art. 213/CP, e que por isso, a princípio, levaria ao afastamento em relação aos casos anteriores à sua entrada em vigor, já que a lei nova só retroage para beneficiar o Réu. Porém, quando o julgador percebe que a Lei Nova pode ser mais benéfica ao Réu, ele pode e deve aplicá-la aos casos anteriores, o que efetivamente ele fez nestes autos.

O caso em questão inseriu o Réu na figura típica do art. 213, c/c art. 224, a, art. 226, II, e art. 69 do CP.

O art. 224, a, do CP, hoje revogado, previa que:
¿Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima:
a) não é maior de catorze anos;¿.

E o art. 9º, da Lei n.º 8.072/90 assim previa:
¿Art. 9º. As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos
arts. 157, § 3º
,
158, § 2º
,
159, caput
e seus
§§ 1º, 2º e 3º,

213, caput
e sua combinação com o
art. 223, caput
e
parágrafo único
,
214
e sua combinação com o
art. 223, caput
e
parágrafo único
, todos do
Código Penal
, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no
art. 224
também do Código Penal.¿

Percebe-se, portanto, que aplicando a pena do art. 213 c/c art. 226, II (metade), e art. 224, a, c/c art. 71 (máximo de 2/3) do CP e ainda art. 9º da Lei n.º 8.072/90 (metade), a
reprimenda do Réu seria superior ao patamar aplicado
para o crime do art. 217-A c/c e art. 71 (máximo de 2/3) do CP, conforme consta da sentença.

Em razão disso, agiu corretamente o magistrado, ao aplicar ao Réu o tipo penal do estupro de vulnerável em relação à vítima S., pois se mostrou o mais benéfico a ele. Nesse sentido:
¿4. Na atualidade não mais existem os arts. 214 e 224, do CP, que previam, respectivamente, os crimes de atentado violento ao pudor e as hipóteses nas quais havia a presunção de violência. A conduta imputada ao ora paciente seria agora tipificada no art. 217-A, do Código Penal. 5. Com a revogação do art. 224 do CP, cai por terra a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/90 (doutrina e jurisprudência). 6. Em compasso com o postulado da retroatividade da norma mais benéfica, para os crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 12.015/09, é possível a exclusão da majorante ventilada no art. 9º da Lei nº 8.072/90, com a imposição da reprimenda veiculada no art. 217-A do Código Penal, pois tal dispositivo traz, no ponto, reprimenda menos severa.¿
(STJ - HC 92723 / SP, Ministro OG FERNANDES, DJ 02/08/2011).

No que tange à
dosimetria da pena
, nada tenho a retificar, em relação ao
crime de estupro de vulnerável
, posto que a única circunstância considerada negativa ao Réu foi a culpabilidade, onde o magistrado sopesou como mais reprovável em razão do uso de medicamento para dopar a menor e cometer o crime, o que considero correto, gerando ao aumento da pena-base em 1/6, ou seja, elevou-a para 9 anos e 2 meses de reclusão.

Na segunda fase, nada foi aplicado, e na terceira fase incidiu a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, o que o magistrado aplicou em 2/3, por entender que a conduta foi reiterada inúmeras vezes no período em que o Réu conviveu com a vítima, e ainda o art. 226, II, do CP, em metade, daí porque sua reprimenda foi elevada para 22 anos e 11 meses de reclusão.

No que tange ao
crime de estupro
, da mesma forma que no primeiro crime, o magistrado considerou negativa a culpabilidade, e elevou a pena-base em 1/6, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, sem agravantes e atenuantes na segunda fase, e aplicando na terceira fase o art. 226, II, do CP, em metade, como previsto, e o art. 71 do CP em 2/3, usando dos mesmos argumentos do crime de estupro de vulnerável, o que elevou a pena para 16 anos e 8 meses de reclusão.

Em sendo assim, entendo adequadas as penas fixadas e suas fundamentações, não localizando qualquer ilegalidade capaz de alterar o quantum da condenação, já que foram crimes gravíssimos praticados reiteradamente contra menores de idade e prevalecendo-se o Réu de sua condição de padrasto das vítimas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator